Tribunal: TJSP
Processo: 1004718-48.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse – Inadimplemento pelos promissários compradores – Valor total do contrato firmado entre as partes de R$184.707,27 - Pretensão autoral de majoração de 20% para 25% do valor efetivamente pago pelos réus (R$28.052,66) a título de ressarcimento – Cabimento – Demandante que inquestionavelmente suportou gastos

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse – Inadimplemento pelos promissários compradores – Valor total do contrato firmado entre as partes de R$184.707,27 - Pretensão autoral de majoração de 20% para 25% do valor efetivamente pago pelos réus (R$28.052,66) a título de ressarcimento – Cabimento – Demandante que inquestionavelmente suportou gastos inerentes ao empreendimento (despesas de venda, custo de registro entre outras) - Taxa de ocupação indevida em razão do imóvel objeto do contrato desconstituído se tratar de um lote de terras sem qualquer edificação ou benfeitoria – Ausência de imediata utilização/fruição da propriedade pelos réus – Procedência parcial redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.